Tribunal: TJDFT
Processo: 0726078-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRAZO EXÍGUO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O valor estabelecido para o cumprimento da obrigação não pode ser módico ao ponto de permitir ao obrigado avaliar se deve ou não cumprir a determinação judicial.

2. A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o Julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade da decisão é a estipulação de um prazo razoável e fixação de valor pecuniário em patamar proporcional e razoável para a hipótese de descumprimento da obrigação em comento, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do Código de Processo Civil.

4. No caso dos autos, em que pese a alegada exiguidade do prazo para cumprimento da medida, verifica-se que a recorrente não apresentou qualquer prova nesse sentido, ou seja, não demonstrou as providências adotadas no sentido de cumprir a decisão ou mesmo as circunstâncias que a impediram de fornecer o medicamento pleiteado no prazo determinado pelo Juízo a quo.

4. A multa estabelecida na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial mostrou-se suficiente e compatível com a obrigação perseguida pela parte autora/agravada, especialmente considerando-se a gravidade da doença que acometia o consumidor, não havendo que se falar em sua diminuição, tampouco em sua exclusão.

5. Recurso conhecido e desprovido.